Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701821-98.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELSA MONTEIRO NERI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. A parte recorrente pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Ocorre que quando do ajuizamento da ação, a apelante não requereu a gratuidade judiciária e recolheu as custas regularmente. Não há prova de que a situação econômico-financeira da apelante tenha mudado entre o ajuizamento da ação e a interposição do recurso, uma vez que continua sendo servidora pública, de onde advém a sua fonte de renda. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator